Tribunal: TJSP
Processo: 0082415-31.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0082415-31.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante WENDELL MAXIMIANO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0082415-31.2016.8.26.0050 -Voto no 13579
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0082415-31.2016.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 16a VARA CRIMINAL
Apelante: WENDELL MAXIMIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Ana Lucia Fernandes Queiroga
VOTO no 13579
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso
defensivo.
Absolvição.
Inviabilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas, o que afasta a desejada
desclassificação
para
uso.
Penas
bem
dosadas.
Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o. Regime
mantido.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
WENDELL MAXIMIANO contra a sentença proferida pelo Juízo da 16a
Vara Criminal de São Paulo, que o condenou às penas de 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa, no piso, em regime fechado, como incurso na
Lei no 11.343/06, art. 33, caput, pleiteando absolvição, por falta de provas.
Subsidiariamente, desclassificação ao delito do art. 28, aplicação do
redutor no patamar máximo, abrandamento da modalidade prisional,
substituição por restritivas de direitos e prequestionamento da matéria.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0082415-31.2016.8.26.0050 -Voto no 13579
3
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que WENDELL MAXIMIANO -
cujo procedimento penal ficou suspenso de 26/9/17 a 19/12/18 (fls. 161 e
188), com base no CPP, art. 366, caput -, segundo a denúncia, aos “(...) 29
de setembro de 2016, por volta das 18 horas e 30 minutos, na Rua Grama da Praia, no 171,
Itaquera, nesta Cidade e Comarca, sem autorização, em desacordo com determinação
legal e regulamentar, vendia, guardava e oferecia 8,4 gramas, na forma de 30 tubinhos
plásticos, de Cocaína, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros ,
conforme laudo químico toxicológico a ser juntado aos autos” (fls. 1/2), cuja
materialidade foi comprovada pelo laudo definitivo de fls. 189/191.
Prova da inculpação coesa, não há motivos para
rechaçá-la, notadamente porque o Apelante admitiu a vil mercancia,
confirmando que vendia drogas, por necessidade financeira. Um indivíduo
- cujos dados não forneceu - lhe trazia diariamente 150 “porções” de
cocaína. Vendia a R$ 10, a unidade. Ganhava R$ 150 por dia.
Sua admissão foi corroborada pelos dizeres do Policial
Civil Gilmar que, a despeito de não ter se recordado do Apelante - devido
ao transcurso de três anos da data dos fatos -, lembrou-se que realizava
campana, quando visualizou movimentação típica do tráfico, abordando o
indivíduo que era procurado pelos usuários, em cujo bolso localizou 30
“porções” de cocaína e dinheiro. Enfatizou que o rapaz detido era a única
pessoa que permaneceu parada no ponto do tráfico.
O Policial Civil Ronaldo não se recordou a diligência.
A despeito das contundentes críticas da defesa, os
dizeres do agente público são harmônicos e coerentes, não havendo
comprovação de qualquer animosidade anterior específica que justificasse
infundada acusação, mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que
toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0082415-31.2016.8.26.0050 -Voto no 13579
4
Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar
crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e
772/682).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pelas
circunstâncias da diligência policial que culminou com a localização do
entorpecente em suas vestimentas, bem como pela natureza, quantidade e
forma de acondicionamento, além da plena admissão do Apelante na
prática da vil mercancia, elementos suficientes à procedência, não
remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros e não ao seu
consumo isolado, o que arreda eventual desclassificação para consumo
próprio, até porque eventual condição de usuário não seria impeditiva da
realização concomitante do comércio clandestino.
Ademais, em se tratando de crime de ação múltipla,
pois apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta, à
consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ -
AgRg no REsp 736729/PR - Ministro OG FERNANDES - Sexta turma - Dje
02/05/2013).
Dosimetria
As bases partiram dos mínimos - 5 anos de reclusão e
500 dias-multa -, porque consideradas normais as condições da Lei no
11.343/06, art. 42 e do CP, art. 59.
Na segunda fase, a despeito do disposto no CP, art. 67,
a reincidência (fls. 105) - foi integralmente compensada com a confissão, o
que não pode ser modificado, sob pena de reformatio in pejus.
A recidiva corretamente impediu a concessão da
minorante do art. 33, § 4o - destinada somente a primários -, até porque,
como bem asseverado, “(...) a quantidade de substância entorpecente apreendida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0082415-31.2016.8.26.0050 -Voto no 13579
5
cocaína, de natureza mais nociva, torna inaplicável o artigo 33, § 4o” (fls. 220).
O montante da pena imposto impede as substituições
do CP, art. 44. No que tange ao regime, não se ignora que o STF
reconheceu e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei no
8.072/90, art. 2o, § 1o, que instituiu obrigatoriedade do início da pena no
fechado, no julgamento do HC no 111.840/ES. Entretanto, aqui se afigurou
correto o mais rigoroso, diante da gravidade concreta da conduta,
exaustivamente
explanada,
porquanto,
quando
disseminadas,
as
mencionadas substâncias, trazem graves riscos à saúde pública, inexistindo
qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade, da individualização
ou ofensa às Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no 440.
O perdimento do dinheiro apreendido (fls. 15) foi bem
decretado em favor da União, com posterior destinação ao Funad - Fundo
Nacional Antidrogas -, de acordo com a Lei no 11.343/06, art. 63, § 1o,
porque obviamente proveniente do narcotráfico.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica